Tribunal: TJSP
Processo: 2072020-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2072020-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BMW DO BRASIL LTDA, é embargado ROBERTO HENRIQUE DE
SOUZA VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072020-57.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24499 PP
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2072020-57.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BMW DO BRASIL LTDA
EMBARGADO: ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA VASCONCELLOS
INTERESSADO: MBI MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 24499
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipótese em que, a despeito
de não observada omissão ou contradição, cabível esclarecimento
– Admissibilidade – Embargos acolhidos - Decisão mantida,
meramente aclarada.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BMW
DO BRASIL LTDA. contra o v. acórdão de fls. 192/195, que, mediante
votação unânime, deu provimento ao recurso por ela apresentado.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. decisum é
omisso e contraditório (fls. 01, item “I”), pois o objeto do recurso não se
limita à remuneração do perito, dizendo respeito aos custos envolvidos na
desmontagem do motor, durante a perícia (fls. 02, item “7”).
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Inexiste contradição ou omissão no julgado, porém,
convém acrescentar-lhe um esclarecimento
a fim de evitar qualquer
discussão em primeiro grau, quando de seu cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072020-57.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24499 PP
3
Muito embora o v. decisum tenha sido categórico ao
carrear, como se lê de sua parte dispositiva, ao requerente o custeio da
prova (fls. 194, último parágrafo, dos autos do agravo de instrumento),
observa-se que, pela agravante foi pleiteado o pronunciamento específico
sobre os custos de abertura do motor (fls. 16, item “65”, dos autos do agravo
de instrumento).
Assim, acolhem-se os embargos, apenas para o fim de
esclarecer que a expressão “custeio da prova” diz respeito ao custeio
integral da prova, abarcando, portanto, os custos de abertura do motor.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
os
embargos
declaratórios, apenas para o fim de esclarecer o que foi decidido, sem
alteração no julgamento.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator